Tribunal: STF
Processo: ARE 916858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca do indeferimento da inicial por litispendência, nos termos do art. 471, do CPC de 1973, implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    2. Na hipótese dos autos, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental, interposto em 25.10.2016, a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.